Tribunal: TJPA
Processo: 0853736-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853736-34.2022.8.14.0301

APELANTE: CICERO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. REVOGAÇÃO DA PREVISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados;

2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, passando a fixar o soldo dos praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012;

3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo §1º do art. 2º da LINDB, pelo que deve ser mantida a sentença que concluiu neste sentido;

4
-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CÍCERO COSTA DE OLIVEIRA
(Id 15722176) contra sentença (Id 15722174) proferida nos autos da
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
proposta em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRA - IGEPREV, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões, o apelante narra que compunha o quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, na graduação de Soldado de 1ª Classe. Alega que o art.116 da lei 4.491/73 prevê o escalonamento vertical garantindo a cada graduação o pagamento diferente de soldo; que as Leis nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022 não revogam e não contrapõem a Lei nº 4.491/1973 e suas alterações, mas sim a complementam, apenas reajustando o quadro de remuneração, sendo, portanto, devido o escalonamento vertical postulado, bem como o pagamento do retroativo desde junho de 2021. Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 15722176).

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15722179).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial nos termos dispositivos a saber:

“3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.”

Segundo a exordial, o autor é Policial Militar do Estado do Pará - PMPA, integrante do quadro de praças, ocupando o posto de Soldado de 1ª Classe. Sustenta que a Lei nº 7.617/2012, no artigo 3º, dispõe sobre a remuneração dos militares e estabelece uma diferença de 5% sobre o valor do soldo entre um posto e outro do círculo de praças, de uma forma escalonada vertical; que, a partir de
junho de 2021,
o réu passou a descumprir a previsão legal, pagando um soldo único para todos os postos de praça, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), com base na Lei nº 9.271/2021. Assim, o Autor (3º Sargento) passou a receber o mesmo soldo de um Soldado, igualando o soldo do autor àquele percebido por praças iniciantes. Informa que, ao reajustar o soldo dos militares, a Lei nº 9.500/2022 também deixou de escalonar os valores devidos a título de soldo. Postula o reajuste do soldo segundo o aumento gradativo de 5%, com pagamento dos valores retroativos, observados os reflexos nas vantagens percebidas, até o ajuizamento da ação.

Examino.

A Lei Estadual nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares do Estado do Pará, prevê o escalonamento vertical dos soldos no
caput
de seu art.116. Transcrevo:

“Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.”

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas.”

Nos termos da lei, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o soldo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas para fixar o valor dos soldos, alterando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares, determinando o escalonamento entre postos. Vide:

“(...)

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.”

Sobrevieram as Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, e alterando a Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

“LEI 9.271/2021

Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.

LEI 9.387/2021

Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.”

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo, fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

Da leitura dos artigos citados, constata-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, passando a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, previstos na Lei nº 7.617/2012.

Neste sentido, a teor do §1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), deu-se a revogação tácita das disposições anteriores contrárias à lei vigente. Seguem os termos:

“Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

O STF já sedimentou o entendimento de que inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do quantum percebido, restando reafirmada a jurisprudência no julgamento do RE nº 563.965/RN. Vide:

“A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).”

Dessa forma, a revisão do soldo, nos moldes requeridos na inicial, não pode prosperar, ante a ausência de disposição legal vigente.

Cito, ainda, julgados dessa Corte: TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019; e TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator:

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018.

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024